Tribunal: TJDFT
Processo: 0710475-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710475-62.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME APELADO: VIVO S.A., FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Fontanelle e Gualberto Assessoria e Cobrança Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Intime-se a apelante para informar se seu recurso impugnou a sentença e para manifestar-se acerca de ausência de dialeticidade recursal no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado às partes modificar, complementar ou apresentar novas razões no prazo concedido em observância ao princípio da consumação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator